Tribunal: TJES
Processo: 0019239-60.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019239-60.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIGRAMAR TIMBO GRANITOS E MARMORES LTDA - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS E COFINS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo por ilegitimidade ativa do consumidor final para pleitear a restituição de indébito de PIS e COFINS incidentes sobre tarifas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à legitimidade do usuário para defender seus interesses e à análise de normas invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado aborda expressamente a ilegitimidade ativa, fundamentando-se na jurisprudência do STJ de que o contribuinte de fato não integra a relação jurídica tributária e, portanto, não possui legitimidade para pleitear a repetição de indébito de tributos indiretos.

5. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais citados pela parte não configura omissão quando a decisão encontra-se suficientemente fundamentada em razões aptas a solucionar a lide.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador, buscando indevidamente reformar a decisão pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 165 e 166; Lei nº 8.987/95, art. 7º, II; Lei nº 14.385/2022, art. 3º-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 537; STJ, AgInt no REsp 2.098.846/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.932.893/RN; TJES, ED na Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TIGRAMAR TIMBO GRANITOS E MARMORES LTDA
, contra o v. acórdão, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, mantendo a sentença de extinção do feito por ilegitimidade ativa.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que houve
omissão
quanto:
(i)
à aplicabilidade do Tema 537/STJ e do art. 7º, II, da Lei nº 8.987/95, que garantiriam a legitimidade ao usuário do serviço público para defender seus interesses diante da concessionária;
(ii)
à análise do art. 166 do CTN, pois nos contratos de fornecimento de energia elétrica, em exceção à regra geral, as contribuições ao PIS e COFINS são expressamente repassadas aos consumidores finais, bem como o ICMS.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, ao compulsar os autos, verifica-se que
a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado
, que se alinhou à jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES ao decidir pela ilegitimidade do contribuinte de fato para a repetição de indébito de PIS e COFINS.

Desse modo, contrariamente às omissões suscitadas, o v. acórdão não deixou de analisar a questão da legitimidade, pois a matéria foi ponto nevrálgico da análise, tendo sido expressamente consignado pelo Exmo. Desembargador Relator que, em se tratando de PIS e COFINS, carece o consumidor final (contribuinte de fato) de legitimidade para a repetição de indébito, conforme se observa dos seguintes trechos do voto condutor,
in litteris
:

"[...] o
c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que o contribuinte de fato não detém legitimidade para ajuizar ação pleiteando a restituição de indébito relativo a imposto recolhido pelo contribuinte de direito
, por não integrar a relação jurídica tributária pertinente."

"
Em se tratando de tributos indiretos, como é o caso do PIS e COFINS, o artigo 166 do Código Tributário Naciona
l

impõe que a restituição de eventual indébito se faça àquele que comprove ter arcado com o encargo ou que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido."

"Nota-se, portanto, que a caracterização do chamado contribuinte de fato, por si só, não concede legitimidade para os consumidores ingressarem em juízo com vistas a discutir determinada relação jurídica da qual não façam parte, pois a norma tributária revela que a legitimidade recai exclusivamente sobre o contribuinte de direito."

Assim, como se vê do excerto acima, inexiste
omissão quanto à análise do art. 166 do CTN
, tendo este sido expressamente mencionado.

Já quanto à
omissão no que diz respeito ao Tema 537 do STJ
(REsp 1.299.303/SC), esta também não se verifica, tendo sido inclusive colacionado ao acórdão precedente que realizou a distinção entre a legitimidade extraordinária para discutir ICMS sobre demanda contratada e não utilizada (objeto do Tema 537) e aquela objeto da lide,
ex vi
:

"2. O recurso especial não enseja conhecimento no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial proposto, pois o
REsp n. 1.299.303/SC [Tema 537]
, apresentado como paradigma, trata da legitimação excepcional do contribuinte de fato para os casos em que 'se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada',
o que não se enquadra ao objeto da presente lide
." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.932.893/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/04/2022).

Outrossim, no que tange à alegada
omissão quanto à análise do art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.987/1995
, verifica-se que tal dispositivo legal e a tese a ele subjacente sequer foram objeto das razões do recurso de apelação, inexistindo omissão, portanto.

Como se vê, o acórdão enfrentou explicitamente a tese da ilegitimidade, alinhando-se à jurisprudência do C. STJ (AgInt no REsp 2.098.846/RJ e AgInt nos EDcl no REsp 1.932.893/RN) e deste E. TJES, para concluir que a repercussão econômica do tributo não confere, por si só, legitimidade ao consumidor final.

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Assim,

cumpre-se ressaltar que por meio desta estreita via dos embargos de declaração
não se está analisando o acerto ou desacerto da decisão prolatada, mas apenas se as razões de decidir declinadas no v. acórdão mostraram-se bastantes e suficientes para a integral solução da lide
.

Portanto, veiculando a embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido e buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada, é de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024)

Ainda, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por TIGRAMAR TIMBO GRANITOS E MARMORES LTDA e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)